Tribunal: TJDFT
Processo: 0718927-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. De acordo com o Código de Processo Civil, artigos 932, III e 1010, III, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, respeitando o princípio da dialeticidade recursal e do contraditório, que obriga a clara exposição dos pedidos e da causa de pedir.
II. No caso concreto, as razões expostas na apelação interposta não guardam pertinência com os fundamentos da sentença, nem arrosta os seus argumentos.
III. Não foram mencionadas as razões do pedido de reforma da decisão impugnada (Código de Processo Civil, art. 1.010, inciso III), pois a parte optou por deduzir fundamentos genéricos e relatos desconexos com as conclusões da sentença (elementos não questionados e fatos não ocorridos, a exemplo de suposta apresentação de contestação e documentos pela empresa ré), de forma a tipificar a falta de regularidade formal da apelação interposta.
IV. A desconexão entre os argumentos da apelação e os fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, resultando na inadmissibilidade do recurso.
V. Recurso não conhecido.